Tribunal: TJBA
Processo: 0000213-78.2010.8.05.0086
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000213-78.2010.8.05.0086 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO SANTOS MENDES Advogado(s): JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO, IASHIN ARAUJO CERQUEIRA SANTOS, ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob alegação de omissão quanto à insuficiência probatória para a condenação, à suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e à ausência de estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar a ausência dos requisitos de estabilidade e permanência para a configuração do delito de associação para o tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame probatório. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de insuficiência probatória ao consignar que, em hipóteses de concurso de agentes voltado ao tráfico de drogas, a apreensão de entorpecentes em poder de corréus é suficiente para demonstrar a materialidade delitiva. A decisão embargada reconhece que a materialidade do delito decorre das interceptações telefônicas regularmente autorizadas e dos laudos periciais relativos às drogas apreendidas durante a investigação. O acórdão embargado afasta a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ao fundamentar a condenação em elementos produzidos sob contraditório judicial, especialmente depoimentos colhidos em juízo e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. A decisão recorrida reconhece a configuração do delito de associação para o tráfico ao destacar que as interceptações telefônicas demonstram vínculo estável e atuação contínua do embargante no transporte de entorpecentes entre municípios, evidenciando o animus associativo exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006. A mera discordância da parte quanto à valoração das provas e à conclusão jurídica adotada pelo colegiado não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619. Lei nº 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.913.282/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000213-78.2010.8.05.0086, provenientes do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como embargante LEANDRO SANTOS MENDES e, como embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,